Tribunal: STF
Processo: HC 253315
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Andreia Crispim Alcaraz Martinez contra decisão monocrática do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 927.623/SC, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANDREIA CRISPIM, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 21 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157 [roubo], § 3º [se da violência resulta], II [morte], do Código Penal e no art. 244-B [corrupção de menor] do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    A impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal, visto que lhe teria sido negada a prisão domiciliar sem fundamentação idônea, apesar de suas condições precárias de saúde e de ser mãe adotiva de criança que, apesar de não registrada em seu nome, depende de seus cuidados.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório.



    O writ não merece prosseguir. A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo desembargador relator na origem. Não há, pois, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 4 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Conforme consta da denúncia, no dia 04/12/2017, por volta das 10h, na Rua Joinville, nº 26, Bairro Rócio Grande em São Francisco do Sul – SC, Diogo Alan de Souza, Richard Eziel Cardoso, Matheus Andrade e Silva e supostamente a paciente Andreia Crispim Alcaraz Martinez, teriam em comunhão de esforços e vontades, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraíram, pare eles, uma bolsa contendo aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e cheques (provenientes do faturamento do final de semana) provenientes do “Mercado Carlão”, resultando na morte da vítima Luiz Carlos Likes.



    Consta que, na divisão de tarefas, supostamente coube a paciente, ex funcionária do “Mercado Carlão”, repassar aos demais denunciados a rotina de funcionamento do estabelecimento, como horário de fechamento de caixa, com quem o proprietário Luiz Carlos ficava quando do transporte do dinheiro, onde e como eram transportados os valores e, principalmente, que era de costume nas segundas-feiras ele ir ao Banco com sua esposa para depositarem os valores provenientes do faturamento do final de semana.



    Ainda, a paciente só se tornou alvo de investigações, e teve sua prisão preventiva decretada porque coincidentemente a época dos fatos teria adquirido uma motocicleta Honda CB 300R, o que levou a acusação entender que o bem foi comprado com os proventos obtidos do crime.



    Após a instrução, a paciente foi condenada à pena de 21 anos de reclusão em regime fechado, em um processo eivado de graves injustiças e nulidades que serão devidamente demonstradas.



    Expedido o mandado de prisão, este até o presente momento não foi cumprido, por motivos de que a paciente se encontra foragida da justiça, pois não pode ser condenada e encarcerada por um crime que não cometeu.



    A paciente, conforme certidão de nascimento em anexo, tem sob sua guarda e de seu esposo uma filha adotiva, a qual oferece todos os cuidados. Porém, diante da sua situação em que se encontra, ainda não teve a oportunidade de registrar a criança em seu nome, motivo pelo qual a mesma se encontra registrada apenas em nome de seu esposo, o que por si só, é capaz de demonstrar que a criança está sob sua guarda e cuidado.



    Ademais, a paciente é acometida de enfermidades, necessitando de atendimento médico e de realização de exames. Em sua última vez em uma consulta médica, foi diagnosticada com suspeita de leucemia, tendo que realizar transfusão de sangue. Atualmente, diante de sua situação e da impossibilidade de se locomover até um hospital para atendimento, encontra-se bastante debilitada, pois sua situação de saúde está se agravando a cada dia, motivo pelo qual, a prisão domiciliar é medida que se impõe, já que no inserida dentro do sistema carcerário não terá o atendimento e tratamento médico adequado.  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto estando presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, requer se digne Vossa Excelência em conceder a ordem de HABEAS CORPUS de forma LIMINAR em favor da paciente, a fim de conceder a concessão da prisão domiciliar, por estarem presentes os requisitos.



    Caso Vossa Excelência julgue necessário, sejam requisitadas informações e, após o recebimento destas, conceda este Egrégio Tribunal a ordem de Habeas Corpus definitiva, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, por ser medida de JUSTIÇA. (doc. 1, p. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 927.623/SC (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta da inicial desta impetração que:  



    Expedido o mandado de prisão, este até o presente momento não foi cumprido, por motivos de que a paciente se encontra foragida da justiça, pois não pode ser condenada e encarcerada por um crime que não cometeu. (doc. 1, p. 3 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator